Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DE DOMICÍLIO DO EMITENTE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no inciso I do artigo 781 do Código de Processo Civil, na execução de título extrajudicial o exequente optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. A Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1o e incluiu o § 5o no artigo 63 do CPC, considera prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, ocasião em que o Juízo poderá declinar de ofício.
3. Na hipótese dos autos, o foro eleito guarda pertinência com o local de domicílio do devedor, emitente da cédula de crédito bancário, inexistindo indícios de abusividade.
4. Diante da ausência de abusividade na cláusula de eleição de foro, cabível o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada nos embargos à execução para que seja observado o foro convencionado previamente entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.